Tribunal: TJPA
Processo: 0802613-95.2020.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0802613-95.2020.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JHONNY FERREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO DE APELAÇÃO.
DEFERIMENTO.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Consoante disposto no § 4º do artigo 1.012 do Código de Processo Civil,
a parte apelante poderá requerer a suspensão da
eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de
provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação;

II –
In casu,
o agravante
pugnou pela modificação da decisão monocrática que deferiu
Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, no
Mandado de Segurança
impetrado pelo agravante,
concedeu a segurança

pleiteada, determinando que a autoridade coatora lhe concedesse nova oportunidade de apresentar os documentos exigidos no Edital do Concurso Público
promovido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE
,
nº 001/2017 -SEAD/SUSIPE;

III - Não trazendo o agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto;

IV –
Recurso conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por

JHONNY FERREIRA LIMA
contra decisão monocrática de minha lavra que concedeu Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, no
Mandado de Segurança (processo nº
0802613-02.2019.8.14.0301
)
impetrado pelo ora agravante,
concedeu a segurança

pleiteada, reconhecendo a ilegalidade da eliminação do impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe concedesse nova oportunidade de apresentar os documentos que justificaram sua eliminação no prazo 10 (dez) dias.

Em resumo, no referido pedido (
Num. 2888081 - Pág. 1
/4), o patrono do agravado
narrou que o agravante
que
inscreveu no Concurso Público promovido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE
,
edital nº 001/2017 -SEAD/SUSIPE
, concorrendo para o cargo de Agente Prisional C – 199, tendo obtido aprovação nas provas teóricas, psicológicas e teste de aptidão física do certame.

Salientou que na fase de entrega de documentos, o agravante
foi eliminado do concurso anteriormente mencionado, visto que não entregou a Certidão de Antecedentes Criminais emitida pela Polícia Federal.

Arguiu, em síntese, que o agravante claramente descumpriu o item 15.4.1, III, do Edital do Concurso Público supramencionado, visto que não entregou a certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal no prazo legal.

Ressaltou que o Ministério Público do Estado do Pará e o Estado do Pará interpuseram Recursos de Apelação contra a supramencionada sentença proferida pelo Juízo
a quo
, os quais ainda se encontravam pendentes de instrução (apresentação de contrarrazões) na 1ª instância.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão
Num. 2919547 - Pág. 1
/5, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Nas razões recursais do presente recurso (
Num. 2946129 - Pág. 1
/17), o patrono do agravante arguiu que
o mesmo entregou todos os documentos exigidos nos
itens 15.4 e 15.4.1
no Edital 17/2018- SEAD/SUSIPE dentro de um envelope lacrado, onde constava seu nome, número de inscrição e cargo para qual estava concorrendo, entretanto,
no resultado da fase de investigação social, segundo a SEAP, o agravante não teria entregue a Certidão de Antecedentes Criminais emitida pela Policia Federal.

Sustentou que a falha da SEAP é notória, isso porque não foi feito na data e horário da entrega da documentação exigida nessa fase do certame qualquer tipo de conferência pela equipe responsável pelo recebimento dos documentos entregues pelos candidatos, não sendo razoável agora prosperar as alegações de descumprimento na entrega da documentação exigida.

Aduziu, em síntese, que não há como transferir para um candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue e não conferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de agravo interno, com a retirada do efeito suspensivo concedido ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará,
nos autos do processo nº
0802613-02.2019.8.14.0301
.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3087662 - Pág. 1
/4), pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O presente recurso pugna pela modificação da decisão monocrática de minha lavra
que concedeu Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, no
Mandado de Segurança (processo nº
0802613-02.2019.8.14.0301
)
impetrado pelo ora agravante,
concedeu a segurança

pleiteada, determinando que a autoridade coatora lhe concedesse nova oportunidade de apresentar os documentos exigidos no Edital do Concurso Público
promovido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE
,
nº 001/2017 -SEAD/SUSIPE
.

Antes de analisar o mencionado recurso, ressalto que a teor do disposto no § 4º, do artigo 1.012 do CPC/2015, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Sobre o assunto, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC Lei 13.105/2015
, 1ª ed. 2015, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, p. 2.060, o seguinte,
in verbis
:

“Os recursos, como regra geral, são recebidos no efeito apenas devolutivo (CPC 995
caput
). A regra vale para todos os recursos.

Contrariando essa regra geral, o CPC 1012 parece conferir à apelação, imperativamente, (“terá”), o efeito suspensivo, mas condiciona essa circunstância ao pedido do apelante, na forma do CPC 1012 §3º e apenas para as poucas hipóteses arroladas no CPC 1012 §1º. O dispositivo comentado, na verdade, não contém comando imperativo (“terá”), como a literalidade do texto parece conduzir o intérprete. Interpretando-se sistematicamente, o texto analisado deveria ser lido com comando facultativo:
“Art. 1012. A Apelação poderá ter efeito suspensivo”
. Dessa forma se poderia contornar a evidente falta de técnica de sua redação.”

Destarte, o recorrente deverá comprovar os requisitos necessários para à concessão do efeito suspensivo, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão do efeito suspensivo originalmente inexistente.

No caso dos autos, em que pese os argumentos do ora agravante, entendo que prevalecem os fundamentos expostos na decisão monocrática guerreada, na qual deferi o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, motivo pelo qual, objetivando evitar tautologia, reproduzo na íntegra à referida decisão, “
in verbis”:

“Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença de mérito, proferida nos autos do
processo nº
0802613-02.2019.8.14.0301
.

A teor do disposto no § 4º, do artigo 1.012 do CPC/2015, a parte apelante poderá requerer a suspensão da eficácia da sentença, desde que
demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Assim, a análise da pretensão ora analisada perpassa pela verificação dos requisitos obrigatórios das
tutelas de urgência e tutelas de evidência
[1]
.

O Novo Código de Processo Civil dispõe, no artigo 300, que
“a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Ao analisar a pretensão de tutela, o juiz deverá se atentar à presença dos requisitos genéricos, quais sejam, a plausibilidade do direito, o perigo de dano, o risco do resultado útil e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Nesse contexto, a plausibilidade ou probabilidade do direito se traduz na existência de elementos mínimos que assegurem o direito do pleiteante. Deve atentar, ainda, para a presença do perigo de dano ou risco do resultado inútil do processo.

Nestes casos, uma vez verificado a existência dos requisitos da tutela antecipada o magistrado deverá, obrigatoriamente, deferir a pretensão em razão da eficácia imediata que o direito material exige, sob pena de perecimento desse direito caso se aguarde a cognição exaurida em definitivo.

A respeito de tais requisitos, o jurista
José Miguel Garcia Medina
assim preleciona:

"Probabilidade do direito. Urgência e Sumariedade da cognição.
Fumus boni iuris
. Esse “ambiente” a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla Sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cf. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). Pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito (ou – o que é dizer o mesmo – quanto maior a urgência, menos se exigirá, quanto à probabilidade de existência do direito, cf. se diz
infra
); sob outro ponto de vista, contudo, essa probabilidade é vista como requisito, no sentido de que a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável ( e mais se exigirá, no sentido de se demonstrar que tal direito muito provavelmente existe, quanto o menor for o grau de
periculum
, cf. se procura demonstrar
infra
). A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão
fumus boni iuris.
"

"Sumariedade da cognição sobre o
periculum
. Sentido de “urgência”. A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário
supra
), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz
infra
) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo. ”

De todo modo, em todas as modalidades acima descritas, o apelante deverá comprovar os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ou seja, o indício de que o recurso pode prosperar, aliado ao perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação ao recorrente, em virtude da demora no julgamento, tornando viável a concessão do efeito suspensivo originalmente inexistente.

Dito isto, de início, verifico que encontram-se presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo recorrente. Senão vejamos.

Saliento que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

No caso dos autos, compulsando a documentação anexa ao processo, se constata que
o item 15.4.1, III, do edital do Concurso Público nº 001/2017 - SEAD/SUSIPE, dispõe sobre a exigência de apresentação da Certidão de Antecedentes Criminais emitida pela
Polícia Federal:

“15.4.1 O candidato deverá apresentar, em momento definido em Edital de convocação específico, os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

(...)

III - antecedente criminal da Polícia Federal;”

Outrossim, entendo que não há que se questionar com relação aos aspectos da legalidade da decisão que excluiu o ora recorrido do certame, uma vez que o mesmo descumpriu a referida norma editalícia, visto que não apresentou em tempo hábil a certidão acima mencionada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA EDITALÍCIA. FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 61957 / MG; Segunda Turma; Min. Mauro Campbell Marques; j. 21
/11/2019; p. DJe 27/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DOESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I – Omissis. II - Esta Corte orienta-se no sentido de ser o edital a lei internado concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T., Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentadas tempestivamente as certidões da Justiça Militar dos Estados de São Paulo e Paraná, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.IV - Recurso improvido. (
RMS 52533 / MG; Primeira Turma; Min. Regina Helena Costa; p. 14/11/2017; p. DJe 20/11/2017)”

Destarte, em juízo de probabilidade, verifico existir direito que assiste ao recorrente, motivo pelo qual, se impõe a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto, objetivando minimizar os efeitos da sentença de mérito.

Diante dessas considerações, na forma dos §§ 3º e 4º, do artigo 1.012 do NCPC, julgo procedente o pedido, concedendo efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos autos do processo nº
0802613-02.2019.8.14.0301
.”

Assim, não trazendo o agravante qualquer argumento capaz de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática hostilizada, não merece acolhimento o recurso interposto.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática, em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Belém, 05/05/2021